Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-44.2022.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-44.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (APELADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (APELADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO ARLINDO CABRAL (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas, sim, o propósito de rediscutir o mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O embargante diz que o
decisum
possui omissão em relação à ausência de citação válida de todos os integrantes do polo passivo, fato que levaria ao “
acatamento de preliminar de cerceamento de defesa”
.

Se insurge quanto à manutenção da condenação aos honorários sucumbenciais. Argumenta que a “
decisão embargada partiu da premissa equivocada quando indeferiu a pretensão do embargante
”.

Requer que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, reformado o acórdão com a aplicação de efeitos infringentes. Ainda, pede o conhecimento com intuito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Recurso de Apelação interposto o embargante suscitou preliminar de cerceamento de defesa,

sob o argumento de que não houve citação válida de todos os integrantes do polo passivo.

Contudo, foi verificado que todos os réus foram intimados (IDs. 26895866, 19033670 e 19033669, da aba expedientes), mas apenas um deles (Arly Cabral) apresentou contestação. Portanto, correta a rejeição da preliminar arguida.

Além disso, o embargante afirma que adquiriu o veículo de boa-fé e quem deu causa à demanda foi o embargado Antonio Carlos Negri, argumentando que a condenação em honorários sucumbenciais se baseou em premissa fática equivocada.

No entanto, consta na decisão que, em 16-8-2019, o embargante “
adquiriu a caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV (importado), placa EPG-5336, cor branca, 2011/2012, Renavam n. 00462185770, Chassi n. 8AJFZ29G6C6156071, do apelado Antônio Carlos Negri
”.

Assim, ocorreu a tradição e, por consequência, o embargante se tornou proprietário do bem. Por isso, ele deveria ter providenciado a regularização da documentação na maior brevidade possível, o que não fez.

Em razão da sua desídia, ele deve arcar com os encargos processuais.

Não há, portanto, omissão ou contradição, já que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados pela Câmara julgadora. É evidente que o embargante busca rediscutir a questão, o que não é permitido nesta via.

Além disso, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a configuração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC
.” (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024